Tribunal: TJMT
Processo: 1034861-41.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034861-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Juros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO ALVES DOS SANTOS - CPF: 703.416.881-42 (ADVOGADO), NEWTON BORGES DE MORAIS JUNIOR - CPF: 618.255.141-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE NEWTON BORGES DE MORAIS registrado(a) civilmente como NEWTON BORGES DE MORAIS - CPF: 074.225.801-78 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE NEUZA ARANTES LEAO MORAIS registrado(a) civilmente como NEUZA ARANTES LEAO MORAIS - CPF: 124.493.691-04 (AGRAVANTE), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVADO), FLAVIA CRISTINA LEAO DE MORAIS BORGES - CPF: 656.305.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. DECURSO DE TEMPO E VALORIZAÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS E OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova avaliação de imóveis rurais penhorados em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de preclusão temporal e ausência de demonstração de alteração relevante no valor dos bens após a avaliação judicial homologada. Os agravantes sustentam a ocorrência de valorização significativa dos imóveis, com base em laudo técnico de órgão público, e pleiteiam nova avaliação ou, subsidiariamente, atualização monetária do laudo anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a realização de nova avaliação judicial dos imóveis penhorados, nos termos do art. 873 do CPC; (ii) determinar se é cabível a atualização monetária do valor da avaliação realizada anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nova avaliação de bem penhorado somente é admissível quando comprovada a ocorrência de erro, dolo, majoração ou diminuição posterior do valor do bem, ou fundada dúvida sobre a avaliação anterior.

O simples decurso de tempo entre a avaliação e a alienação não autoriza, por si só, a realização de nova avaliação judicial.

Caracterizada a preclusão temporal e ausentes provas concretas de alteração relevante no valor do bem, deve ser mantida a avaliação homologada.

A atualização monetária determinada de ofício pelo juízo afasta o interesse recursal sobre pedido subsidiário com igual objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por NEWTON BORGES DE MORAIS JUNIOR E OUTROS, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos Ação de Execução n. 0000582-25.2004.8.11.0051, BUNGE FERTILIZANTES S/A, que indeferiu o pedido de nova avaliação de três imóveis rurais registrados sob as matrículas n.º 14.580, 14.581 e 14.582, sob o fundamento de
“que o requerimento somente foi apresentado após escoado o prazo assinalado para fins de impugnação à avaliação, bem como depois de promovida a homologação judicial do ato”
.

Nas razões do recurso, as partes agravantes, em síntese, aduzem que não há preclusão temporal em matéria de avaliação, quando verificados fatos supervenientes que possam alterar significativamente o valor do bem, nos termos do art. 873, incisos II e III, do CPC, que autoriza nova avaliação quando houver majoração ou diminuição posterior do valor ou fundada dúvida sobre a avaliação anterior.

Aduzem que o decurso de tempo — aproximadamente cinco anos — somado à notória valorização das terras rurais no município de Chapada dos Guimarães/MT, impõe a realização de nova avaliação, de modo a evitar alienação por preço vil e assegurar execução menos onerosa ao devedor (art. 805 do CPC).

Para corroborar suas alegações, anexaram o Relatório de Análise de Mercado de Terras (RAMT/2025), elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, INCRA e Superintendência Regional de Mato Grosso, que aponta valores médios de R$ 27.001,18/ha (exploração mista) e R$ 45.373,92/ha (exploração agrícola de alta capacidade) na região denominada Médio Araguaia/Chapada dos Guimarães.

Em contraste, a avaliação judicial de 2020 fixou o hectare em R$ 8.000,00, revelando defasagem substancial.

Sustentam ainda que, desde a avaliação anterior, houve alteração na vocação econômica do imóvel, antes utilizado majoritariamente para pecuária, passando à exploração agrícola de grãos (soja), o que teria elevado significativamente seu valor de mercado.

Apontam também que a simples atualização monetária dos valores de 2020 (INPC/IPCA) já demonstraria defasagem de mais de R$ 2,3 milhões, sem sequer considerar a valorização real de mercado.

Como reforço, citam precedentes deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais o lapso temporal superior a quatro anos entre a avaliação e a hasta pública impõe a realização de nova avaliação judicial, sob pena de caracterizar preço vil e nulidade da arrematação.

Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a realização do leilão até o julgamento final do recurso, alegando presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
: probabilidade do direito, diante da defasagem comprovada; e risco de dano grave, caso o imóvel seja arrematado por terceiro de boa-fé antes da nova avaliação.

No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar nova avaliação judicial dos imóveis penhorados, com base no art. 873, II e III, do CPC, ou, subsidiariamente, a atualização monetária dos valores constantes do laudo de 2020, de modo a refletir o valor real de mercado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Pedido liminar indeferido no Id. 321473378.

Contrarrazões de Id. 325074898, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A insurgência recursal concentra-se em dois pontos: (i) na suposta necessidade de realização de nova avaliação dos bens imóveis penhorados, em razão da alegada defasagem do laudo elaborado em 2020; e (ii) subsidiariamente, no pedido de atualização monetária dos valores da avaliação, caso não seja deferida a reavaliação.

Pois bem.

É cediço que a realização de nova avaliação demanda a demonstração de erro da avaliação ou de dolo do avaliador, da modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante a regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”.

Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que o agravante não trouxe qualquer indício de prova apto a demonstrar que tenha ocorrido uma valorização do bem imóvel em questão a demandar a sua reavaliação.

Outrossim, não houve impugnação da avaliação outrora realizada.

A propósito, restou bem esclarecida pelo juízo
a quo
:

“Todavia, denota-se que o requerimento somente foi apresentado após escoado o prazo assinalado para fins de impugnação à avaliação, bem como depois de promovida a homologação judicial do ato.

Desta feita, é inarredável a impossibilidade se acolher a pretensão delineada pela parte executada, porquanto flagrantemente fulminada pela ocorrência da preclusão temporal, conforme bem orienta a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso ao tratar do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO ÀS PARTES E DE EVENTUAL INTERESSE EM FORMALIZAR A AUTO COMPOSIÇÃO – PRECLUSÃO DO DIREITO DA EXECUTADA À IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA QUANTO À AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – REFAZIMENTO DO CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO EM RAZÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há razão da realização de designação de nova audiência de conciliação se não há demonstração de prejuízo aos litigantes e nem a possibilidade de auto composição entre as partes. 2. Se a parte não apresenta impugnação concreta quanto ao laudo de avaliação dos bens apresentado nos autos, deve ser reconhecida a preclusão do seu direito. 3. Não há qualquer irregularidade na determinação de refazimento do cálculo do valor exequendo, quando realizada nova avaliação dos bens penhorados. (TJMT, AI nº 10065865320238110000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 8-8-2023, sem grifos no original)

Inadequado seria esquecer que conclusão diversa não poderia ser adotada, na medida em que a parte executada não instruiu seu requerimento com mínimos indícios capazes de infirmar a avaliação homologada pelo juízo, a exemplo de avaliações extrajudiciais realizadas a seu requerimento ou anúncios de venda de imóveis similares, a comprovar a asseverada defasagem de preços.

Posto isso, o indeferimento da sua pretensão é medida que se impõe.”

Em caso semelhante, assim já decidi,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL –
PEDIDO DO EXECUTADO DE NOVA AVALIAÇÃO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE,
CONTUDO, DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que o valor da avaliação seja submetido a mera atualização monetária.”
(N.U 1025948-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 04/05/2023)

Lado outro, verifico dos autos de origem que já houve a atualização do valor do imóvel, vejamos:

Nos termos do dispositivo legal supramencionado, é admitida nova avaliação, quando o laudo estiver viciado por erro ou dolo do perito; quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem ou, ainda, quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Com efeito, tenho que, na espécie, não restam configuradas quaisquer das hipóteses do art. 873 do CPC, a justificar nova avaliação do bem imóvel penhorado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO PERITO JUDICIAL E HOMOLOGOU O LAUDO – ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ACERCA DO VALOR VENAL DO IMÓVEL -
PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE ERRO OU DOLO NA AVALIAÇÃO REALIZADA - ART. 873, I, DO CPC
- PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

A parte Agravante não logrou êxito em comprovar qualquer das hipóteses, vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação. Não basta à parte manifestar sua discordância quanto às conclusões do perito judicial e nem afirmar que o valor do imóvel está muito acima, incumbe-lhe demonstrar, com precisão e fundamentadamente, em que consiste o erro na avaliação.”
(N.U 1004751-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
NOVA AVALIAÇÃO. Alegação de incompatibilidade entre o valor da avaliação e o atual valor de mercado dos imóveis do devedor. DESCABIMENTO: Não há elementos objetivos para demonstrar que a avaliação do imóvel está desatualizada ou incorreta. Ausência dos requisitos do art. 873 do CPC.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21772609320248260000 Vargem Grande do Sul, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 23/08/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

E, nos moldes do Enunciado 156 da II Jornada de Direito Processual Civil, o decurso de tempo entre a avaliação do bem penhorado e a sua alienação não importa, por si só, nova avaliação, a qual deve ser realizada se houver, nos autos, indícios de que houve majoração ou diminuição no valor.

Assim, ausente uma das hipóteses do art. 873 do CPC, ou ainda, indícios de alteração no valor do bem, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que bem indeferiu o pleito de nova avaliação do imóvel em lide.

No que tange ao pedido subsidiário de atualização monetária dos valores atribuídos aos imóveis penhorados, observo que sobreveio fato superveniente que torna ausente o interesse recursal quanto a esse ponto específico.

Com efeito, verifica-se dos autos que o próprio juízo de origem, após a interposição deste agravo, determinou de ofício a atualização monetária do valor do imóvel objeto do primeiro leilão judicial, utilizando-se de índice oficial.

Tal providência jurisdicional supre integralmente a pretensão subsidiária deduzida pelos agravantes no presente recurso, o que acarreta a perda superveniente do interesse recursal.

Assim, impõe-se o não conhecimento do agravo neste ponto, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal de ordem subjetiva.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO em parte do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025